Tribunal: TRF3
Processo: 5000694-40.2020.4.03.6117
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
41/549)

5000694-40.2020.4.03.6117

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000694-40.2020.4.03.6117

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO MATOSO

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON LUIZ GOZO - SP103139-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL NA AGROPECUÁRIA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. AGENTE NOCIVO RUÍDO. INDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, reconhecendo a especialidade de períodos rurais e urbanos. A autarquia questiona o enquadramento rural por categoria profissional para empregador pessoa física e a validade do PPP referente ao labor urbano (ruído), alegando vícios formais e metodológicos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível o reconhecimento da atividade especial rural por enquadramento na categoria "Agropecuária" (código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64) quando o empregador é pessoa física; (ii) se a vinculação ao antigo regime PRORURAL impede tal reconhecimento; (iii) se o PPP apresentado para o período urbano é válido para comprovar a exposição ao ruído, considerando a metodologia de aferição e a indicação de responsável técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento na categoria profissional de "Agropecuária" (código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64) aplica-se aos trabalhadores que exercem atividades rurais em contato direto com a pecuária e a agricultura de forma conjugada, independentemente da natureza jurídica do empregador (pessoa física ou jurídica). A proteção previdenciária decorre das condições de trabalho insalubres (contato com animais, agentes biológicos, intempéries), e não do registro formal da fonte pagadora.

4. Admite-se o reconhecimento de tempo especial para trabalhador rural vinculado ao antigo PRORURAL, uma vez que a prestação de serviço sob condições nocivas gera direito à contagem diferenciada (tempus regit actum). No caso, a prova oral e a CTPS confirmaram o labor na lida com gado, suínos e lavoura, distinguindo-se do precedente do PUIL 452 do STJ, que trata de atividade estrita na lavoura.

5. Quanto ao ruído, o PPP devidamente assinado por responsável técnico habilitado e que registra níveis variáveis acima do limite de tolerância vigente à época (90 dB) é hábil a comprovar a especialidade. Em período anterior ao Decreto no 4.882/2003, a apresentação de níveis de pico ou variação não invalida a prova técnica, sendo dispensável a menção expressa à metodologia NEN/NHO-01 quando a descrição das atividades em ambiente industrial corrobora a exposição habitual e permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: 1. O trabalhador rural que exerce atividade na agropecuária (lida com gado e lavoura conjugadas) tem direito ao enquadramento por categoria profissional no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, ainda que o empregador seja pessoa física, não se aplicando a restrição do PUIL 452 do STJ, que versa sobre labor estritamente na lavoura. 2. A vinculação ao antigo regime PRORURAL não impede o reconhecimento de tempo especial se comprovada a exposição a agentes nocivos ou o enquadramento por categoria profissional vigente à época da prestação do serviço. 3. É válido o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que, assinado por responsável técnico habilitado, atesta exposição a ruído acima dos limites de tolerância em período anterior a 2003, sendo prescindível a indicação da metodologia NEN (Nível de Exposição Normalizado) se o conjunto probatório confirma a habitualidade e a permanência da exposição em ambiente industrial.

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 496, I e § 3o, I; Decreto no 53.831/1964, código 2.2.1; Decreto no 2.172/1997. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1.083; STJ, PUIL 452; TNU, Súmula 68; TNU, Súmula 29.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000694-40.2020.4.03.6117

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON LUIZ GOZO - SP103139-N

APELADO: JOAO MATOSO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação e remessa necessária em face da sentença (Id. 279707971) proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Jaú/SP, que julgou procedente o pedido formulado na ação previdenciária, reconhecendo a especialidade dos períodos de trabalho rural (17/02/1987 a 13/10/1987, 15/10/1987 a 20/10/1988 e 01/04/1989 a 18/02/1992) e urbano sujeito a ruído (07/03/1997 a 18/11/2003). Consequentemente, condenou o INSS a converter a aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora em aposentadoria especial, desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 17/06/2010, com o pagamento das diferenças devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora.

Em suas razões de apelação (Id. 279707976), o INSS requer, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária, dada a iliquidez da sentença. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da atividade rural especial, sustentando a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional (código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64) quando o labor é prestado a empregador pessoa física, e não à agroindústria, citando precedentes (PUIL 452). Quanto ao período urbano (1997-2003), alega a nulidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) por ausência de indicação de responsável técnico habilitado (engenheiro de segurança ou médico do trabalho) para os registros ambientais, além de questionar a metodologia de aferição do ruído (nível de pico x NEN) e a ausência de indicação da norma técnica (NR-15/NHO-01). Subsidiariamente, pleiteia a observância da prescrição quinquenal, a aplicação da Portaria no 450/2020 quanto à autodeclaração de inacumulabilidade, a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ, a isenção de custas e o abatimento de valores pagos administrativamente. Prequestiona a matéria.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 279707980), defendendo a manutenção da sentença, a validade da prova oral para o labor rural e a eficácia do PPP com base na análise sistêmica do histórico laboral, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

De início, verifico que a sentença recorrida já fixou a observância da prescrição quinquenal, a isenção de custas processuais e a limitação dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a prolação da decisão, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Dessa forma, não conheço do recurso do INSS nestes pontos, por falta de interesse recursal. Conheço da apelação apenas quanto ao mérito (atividade especial rural e urbana por ruído), ao pedido de apresentação de autodeclaração e à questão do abatimento de valores.

Da Remessa Necessária

Igualmente, não conheço do recurso do INSS neste ponto, pois a sentença de 1o grau, considerando a iliquidez do julgado, submeteu o reexame necessário.

O artigo 496, I, do Código de Processo Civil dispõe que está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal, considerando o valor da causa (R$ 87.318,00) e a data de início do benefício.

Pelo exposto, não conheço da remessa necessária.

Do Mérito

A questão em debate consiste na possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial referente aos períodos de trabalho rural e urbano exposto a ruído, para fins de concessão de aposentadoria especial.

1. Do reconhecimento da especialidade por enquadramento em categoria profissional – trabalhador rural na agropecuária

O INSS insurge-se contra o reconhecimento dos períodos de 17/02/1987 a 13/10/1987, 15/10/1987 a 20/10/1988 e 01/04/1989 a 18/02/1992, nos quais o autor laborou com serviços gerais (pecuária) para Jorge Miguel Resegue (Fazenda Casablanca), como trabalhador rural (agropecuária) para Lydia C. Borghese (Fazenda Santa Luíza) e com serviços gerais (agropecuária) para Iza Ramos de Azevedo Souza (Sítio Recanto São Francisco), conforme anotações em CTPS (Id. 279707851, p. 11/13).

Argumenta a autarquia que o enquadramento no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64 não se aplica a empregados de pessoas físicas, restringindo-se à agroindústria, conforme entendimento do PUIL 452 do STJ, e que a vinculação ao antigo PRORURAL impediria o reconhecimento da especialidade.

Sem razão o apelante.

O item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 previu a "Agropecuária" como atividade especial, presumindo a insalubridade do labor em razão da penosidade e da exposição aos agentes nocivos inerentes ao campo.

O espírito da lei ao instituir tal categoria foi proteger o trabalhador que, no dia a dia, lida diretamente com as adversidades da criação de animais e do cultivo, exposto a agentes biológicos, poeiras e intempéries. Nesse contexto, a natureza jurídica do empregador — se pessoa física (fazendeiro) ou jurídica (agroindústria) — é irrelevante para a caracterização da nocividade. O risco social que a norma visa cobrir emana da atividade exercida e das condições ambientais de trabalho, e não do registro formal da fonte pagadora.

No caso concreto, porém, a análise probatória demonstra que o autor não exercia mera atividade na lavoura (agricultura estrita), mas sim atividade agropecuária genuína, caracterizada pela lida concomitante com o cultivo e a criação de animais.

Conforme consta da CTPS, o autor foi contratado para "serviços gerais pecuária" e "trabalhador rural" em estabelecimentos denominados "Fazenda Casablanca", "Fazenda Santa Luíza" e "Sítio Recanto São Francisco". A prova oral foi decisiva para detalhar essa rotina.

A testemunha José Rodrigues (Id. 279707967) foi categórica ao afirmar que o autor "cuidava de gado, fazia inseminação e ordenha, trabalhava com trator, roçando pasto para gado". De igual modo, a testemunha José Luiz Mobilon (Id. 279707968) corroborou que o demandante "trabalhava com inseminação e criação de gados", além do trato com suínos ("criador de porcos") e manejo de pastagem.

Ora, tais atividades (inseminação, ordenha, trato de suínos e bovinos) evidenciam o contato habitual e permanente com animais, seus dejetos e agentes biológicos, amoldando-se com precisão ao conceito de Agropecuária previsto no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64.

Não se sustenta, outrossim, a alegação de que o enquadramento por exposição a agentes biológicos ou contato com animais seria privativo de médicos-veterinários. O enquadramento ora reconhecido funda-se no código 2.2.1 ("Agropecuária") do Decreto no 53.831/64, categoria específica e distinta daquela prevista para a medicina veterinária (código 2.1.3). Enquanto esta exige habilitação profissional específica para o trato clínico de animais doentes, aquela protege o trabalhador rural que labora na pecuária, exposto de forma habitual aos agentes biológicos inerentes ao manejo do gado e de outros animais, independentemente de formação superior.

Portanto, comprovado que o labor se dava na pecuária e na agricultura de forma conjugada (tratamento de animais e pasto), é de rigor o enquadramento da atividade como especial.

2. Do Agente Nocivo Ruído e do Vício Formal (Ausência de Responsável Técnico)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade no período de 07/03/1997 a 18/11/2003 laborado na empresa Central Paulista Açúcar e Álcool Ltda., questionando a metodologia de aferição do ruído (nível de pico x Nível de Exposição Normalizado - NEN), a ausência de indicação da norma técnica utilizada (NR-15 ou NHO-01) e a suposta falta de comprovação da habitualidade e permanência. Alega, ainda, que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de Id. 279707851 não indica o responsável técnico pelos registros ambientais.

As alegações não merecem prosperar.

De plano, rejeito a alegação de vício formal por ausência de Responsável Técnico. Compulsando o PPP acostado aos autos (Id. 279707851, p. 19/20), verifica-se que, ao contrário do alegado pela autarquia, consta expressamente no campo 16.1 a indicação do profissional Francisco Nelson Smaniotto (NIT 103.80182.44-6, Registro no Conselho de Classe no 060.196/D) como responsável pelos registros ambientais no período em questão. A monitoração biológica também conta com responsável indicado. Portanto, o documento preenche os requisitos formais de validade, gozando de presunção de veracidade quanto às condições laborais ali descritas.

No que tange à metodologia de aferição e à aplicação do Tema 1.083 do STJ, melhor sorte não assiste ao apelante.

O PPP registra exposição a ruído variável de 88 a 93 dB(A), aferido mediante "Decibelímetro Lutron SL 40001". Para o intervalo de 06/03/1997 a 18/11/2003, a norma de regência (Decreto no 2.172/97) fixava o limite de tolerância em 90 dB(A).

Embora o STJ, no Tema 1.083, tenha firmado tese sobre a necessidade de demonstração da efetiva exposição habitual e permanente quando apresentado apenas o nível de pico, o caso dos autos não trata de medição pontual isolada, mas de variação de níveis (88 a 93 dB) em ambiente industrial (usina de açúcar e álcool), auferidos por profissional habilitado.

A indicação de níveis variáveis que atingem patamares superiores ao limite de tolerância, aliada à descrição das atividades em setor produtivo industrial, permite concluir que a exposição média (ou a dose) superava o limite de 90 dB vigente à época. A exigência estrita de apresentação em Nível de Exposição Normalizado (NEN) aplica-se com maior rigor aos períodos posteriores ao Decreto no 4.882/2003. Para períodos anteriores, a jurisprudência, inclusive da TNU (Súmula 29), admite a comprovação por laudo técnico (ou PPP que o espelhe) atestando a nocividade, ainda que sem menção expressa à metodologia NHO-01, desde que não haja prova robusta em sentido contrário que desqualifique a medição técnica apresentada.

Quanto à habitualidade e permanência, estas decorrem da própria natureza da atividade industrial desempenhada na "Central Paulista", onde o segurado estava inserido no processo produtivo da usina, ambiente notoriamente ruidoso. O PPP não indica que a exposição era eventual ou intermitente. Pelo contrário, a constância do vínculo e a natureza das funções corroboram a exposição indissociável da jornada de trabalho.

Assim, estando o PPP formalmente regular, assinado por responsável técnico habilitado e indicando níveis de ruído que, em sua variação máxima, superam o limite legal de 90 dB, impõe-se a manutenção do reconhecimento da especialidade, afastando-se as objeções técnicas suscitadas pelo INSS.

3. Dos Pedidos Subsidiários

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria para fins recursais, esclareço que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Assim, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados, valendo-se do entendimento de que, enfrentada a questão jurídica debatida, tem-se por preenchido o requisito do prequestionamento

5. Honorários Advocatícios Recursais

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária e conheço em parte da apelação do INSS para, na parte conhecida, negar provimento.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL NA AGROPECUÁRIA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. AGENTE NOCIVO RUÍDO. INDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, reconhecendo a especialidade de períodos rurais e urbanos. A autarquia questiona o enquadramento rural por categoria profissional para empregador pessoa física e a validade do PPP referente ao labor urbano (ruído), alegando vícios formais e metodológicos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível o reconhecimento da atividade especial rural por enquadramento na categoria "Agropecuária" (código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64) quando o empregador é pessoa física; (ii) se a vinculação ao antigo regime PRORURAL impede tal reconhecimento; (iii) se o PPP apresentado para o período urbano é válido para comprovar a exposição ao ruído, considerando a metodologia de aferição e a indicação de responsável técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento na categoria profissional de "Agropecuária" (código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64) aplica-se aos trabalhadores que exercem atividades rurais em contato direto com a pecuária e a agricultura de forma conjugada, independentemente da natureza jurídica do empregador (pessoa física ou jurídica). A proteção previdenciária decorre das condições de trabalho insalubres (contato com animais, agentes biológicos, intempéries), e não do registro formal da fonte pagadora.

4. Admite-se o reconhecimento de tempo especial para trabalhador rural vinculado ao antigo PRORURAL, uma vez que a prestação de serviço sob condições nocivas gera direito à contagem diferenciada (tempus regit actum). No caso, a prova oral e a CTPS confirmaram o labor na lida com gado, suínos e lavoura, distinguindo-se do precedente do PUIL 452 do STJ, que trata de atividade estrita na lavoura.

5. Quanto ao ruído, o PPP devidamente assinado por responsável técnico habilitado e que registra níveis variáveis acima do limite de tolerância vigente à época (90 dB) é hábil a comprovar a especialidade. Em período anterior ao Decreto no 4.882/2003, a apresentação de níveis de pico ou variação não invalida a prova técnica, sendo dispensável a menção expressa à metodologia NEN/NHO-01 quando a descrição das atividades em ambiente industrial corrobora a exposição habitual e permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: 1. O trabalhador rural que exerce atividade na agropecuária (lida com gado e lavoura conjugadas) tem direito ao enquadramento por categoria profissional no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, ainda que o empregador seja pessoa física, não se aplicando a restrição do PUIL 452 do STJ, que versa sobre labor estritamente na lavoura. 2. A vinculação ao antigo regime PRORURAL não impede o reconhecimento de tempo especial se comprovada a exposição a agentes nocivos ou o enquadramento por categoria profissional vigente à época da prestação do serviço. 3. É válido o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que, assinado por responsável técnico habilitado, atesta exposição a ruído acima dos limites de tolerância em período anterior a 2003, sendo prescindível a indicação da metodologia NEN (Nível de Exposição Normalizado) se o conjunto probatório confirma a habitualidade e a permanência da exposição em ambiente industrial.

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 496, I e § 3o, I; Decreto no 53.831/1964, código 2.2.1; Decreto no 2.172/1997. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1.083; STJ, PUIL 452; TNU, Súmula 68; TNU, Súmula 29.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária, conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão